Tribunal: TJPA
Processo: 0000216-28.2008.8.14.0076
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000216-28.2008.8.14.0076
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: ACARÁ
SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ACARÁ (ADVOGADO: OLAVO PERES HENDERSON E SILVA JUNIOR- OAB/PA N.º 9284)
PROCURADOR: ABRAO JORGE DAMOUS FILHO
SENTENCIADA: MARILUCIA BATISTA COSTA (ADVOGADO: NEOMÍZIO LOBO NOBRE - OAB/PA N.º 2884)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATOS OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Os atos processuais, ocorreram sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, portanto, ao caso será aplicada a lei vigente à época, nos exatos termos do art. 5º, XXXVI da CF, art. 6º da LINDB e art. 1.046 do CPC/15.
2.Alegado o excesso de execução, por ser cobrada uma quantia superior à do título, passa a Fazenda a ter o ônus de declarar de imediato o valor que entende correto sob pena de rejeição liminar dos embargos. Ordem expressa do art. 739-A, §5º do CPC/73.
3.A Fazenda Pública Municipal não detém qualquer particularidade que afaste a aplicação de tal exigência, assim será seu o ônus de declarar o valor que entenda correto, fazendo a devida demonstração do excesso apontado. No mesmo sentido o STJ.
4.Diante do acerto da sentença do MM. Juízo
a quo
, não há como deferir o processamento dos embargos ante a ausência da planilha de cálculo com os valores que entenderia como corretos, situação que autorizaria, segundo a legislação aplicável à época, a sua rejeição liminar. Posicionamento mantido na nova sistemática do CPC/15 em seu art. 917, §4º, I.
5
.Reexame conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000216-28.2008.8.14.0076
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: ACARÁ
SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ACARÁ (ADVOGADO: OLAVO PERES HENDERSON E SILVA JUNIOR- OAB/PA N.º 9284)
PROCURADOR: ABRAO JORGE DAMOUS FILHO
SENTENCIADA: MARILUCIA BATISTA COSTA (ADVOGADO: NEOMÍZIO LOBO NOBRE - OAB/PA N.º 2884)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de decisão proferida

nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por MARILUCIA BATISTA COSTA em face do MUNICÍPIO DE ACARÁ, condenado a pagar à exequente o valor de R$10.000 (dez mil reais), decorrentes das verbas trabalhista não pagas (aviso prévio, férias dobradas + 1/3; indenização do FGTS + 40%, indenização de PIS/PASEP, diferença de salário, multa por atraso na rescisão, indenização de adicional MP -434/94, decimo terceiro salário relativo ao período, salário família, seguro desemprego, salário retido maio e junho e horas extras), e a proceder as anotações na CTPS não efetuadas, indicadas na inicial às fls.06/09; correção monetária, acrescidos de juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação.

Entretanto, o réu recorreu dessa decisão, sendo reformada parcialmente em segunda instância, excluindo da condenação a multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS.

Em execução de sentença, citado, o Município Embargou a Execução, alegando excesso, em razão da utilização de índice, segundo o qual é irregular para a correção monetária, qual seja a TR, índice, em seu entendimento, já considerado irregular para ser utilizado em execução contra a fazenda pública, haja vista que a aplicação da Lei nº. 11.960/2009 que alterou o artigo 1º - F da Lei n° 9.494/1997, é cabível apenas às ações ajuizadas após a data de sua vigência.

Apreciado o pedido, o Juízo
a quo
rejeitou liminarmente os embargos, por não ter o embargante trazido aos autos a planilha de cálculos do
quantum
devido, obrigação imposta pelo art. 739-A do CPC/73 quando a única alegação feita na defesa contra a execução for o excesso.

Considerando tratar-se de decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição, foi procedida a remessa do feito a esta Superior Instância.

Não fora oferecido recurso voluntário.

Remetidos os autos ao Ministério Público o Representante do
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 16 de dezembro de 2019.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000216-28.2008.8.14.0076
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: ACARÁ
SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ACARÁ (ADVOGADO: OLAVO PERES HENDERSON E SILVA JUNIOR- OAB/PA N.º 9284)
PROCURADOR: ABRAO JORGE DAMOUS FILHO
SENTENCIADA: MARILUCIA BATISTA COSTA (ADVOGADO: NEOMÍZIO LOBO NOBRE - OAB/PA N.º 2884)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca do excesso de execução (processo nº.076.2004.1.000164-4), pelo suposto equívoco na aplicação dos juros de mora, já que não teria sido observado o art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97.

Trata de um cumprimento de sentença, em que o Município do Acará foi condenado a pagar verbas trabalhistas em razão da dispensa de servidora contratada, precariamente, sem concurso público.

Citado, o Município embargou a execução, alegando, unicamente, o excesso na sua cobrança, em razão da suposta aplicação equivocada dos juros de mora, já que não foi observado o art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97.

Em virtude da não apresentação da Memória de Cálculo pelo embargante, o MM. Juízo da Execução, procedeu a rejeição liminar dos embargos.

Percebe-se dos atos processuais, que eles correram sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, portanto, ao caso será aplicada a lei vigente à época, nos exatos termos do art. 5º, XXXVI da CF, art. 6º da LINDB e art. 1.046 do CPC/15.

Na época dos fatos, mesmo com o advento da Lei nº. 11.232/2005, a qual regulamentou as execuções fundadas em título judicial, definindo que não mais seria ajuizado processo autônomo, tal sistemática não alcançou às execuções propostas contra a Fazenda Pública.

Assim, a execução contra à Fazenda continuou a ser autônoma, cabendo embargos ao devedor, sendo mantida a sua natureza de ação.

Desse modo, ajuizada ação de Execução contra o Município do Acará, o ente da Administração foi citado para opor embargos do devedor no prazo de 30 (trinta) dias, o que foi feito, todavia se restringindo a defesa a ocorrência de excesso na execução.

Entretanto, uma vez alegado o excesso na execução, por cobrança de quantia superior à do título, passaria a Fazenda a ter o ônus de declarar de imediato o valor que entenderia correto sob pena de rejeição liminar dos embargos.
In verbis
o §5º do art. 739-A do CPC/73
:
Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 5
o
Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

Interpretação dada pela doutrina, como se depreende dos ensinamentos de Leonardo Carneiro da Cunha:
Trata-se de norma que impõe um ônus ao executado, sob pena de a sua defesa sequer ser examinada: o ônus de opor a
exceptio declinatoria quanti.
Não exercida a execução, há preclusão quanto ao valor da dívida, ressalvado erro de cálculo ou valor absurdo.

Nas palavras de Paulo Henrique dos Santos Lucon
, ¿Isso decorre da garantia constitucional do tratamento paritário das partes no processo civil (CF, art. 5º,
caput):
se o exequente deve, em seu requerimento, apresentar a memória discriminada e atualizada do débito, o executado, da mesma forma, deve, em suas alegações, apresentar o cálculo que reputa como correto.¿

Como se vê, a Fazenda Pública Municipal não detinha qualquer particularidade que afastasse a aplicação de tal exigência, sendo seu o ônus de declarar o valor que entendia correto, fazendo a devida demonstração do excesso apontado. No mesmo sentido o STJ:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO E APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DO CÁLCULO. ÔNUS LEGAL IMPOSTO AO DEVEDOR. ARTIGO ANALISADO: 739-A, § 5º, CPC.
1. Embargos do devedor opostos em 16/09/2011, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 20/02/2013.
2. Discute-se a dispensabilidade, em sede de embargos do devedor com pedido de revisão contratual, da indicação do valor devido e apresentação da respectiva memória do cálculo.
3. O pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de execução (at. 745, III, CPC), com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito.
4.
Assim, incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, por imposição do art. 739-A, § 5º, CPC.
5. Divisão de responsabilidades entre as partes, decorrente da tônica legislativa que pautou a reforma do processo de execução, segundo a qual, de forma paritária, equilibram-se e equanimemente distribuem-se os ônus processuais entre credor e devedor.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.
(REsp 1365596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
REJEIÇÃO. EMENDA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA 283/STF. IMPROVIMENTO.
1.- Visando dar maior efetividade ao processo e, por outro lado, celeridade aos feitos executivos, o legislador estabeleceu, no § 5º, do art. 739-A, do CPC, o preceito, segundo o qual o embargante deverá demonstrar na petição inicial dos embargos à execução o valor que entende correto, juntamente com a memória do cálculo, quando estes tiverem por fundamento excesso de execução, sob pena de sua rejeição liminar.
2.-
As Turmas que compõem a 1ª Seção desta Corte vêm reforçando o preceituado no dispositivo legal, inclusive no sentido de ser impossível a emenda da inicial, haja vista que tal dispositivo visa garantir maior celeridade ao processo de execução, bem como tornar mais clara para o juiz a questão processual que se discute, mediante a apresentação discriminada
do excesso, por meio inclusive de memória de cálculos
(REsp 1175134/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 18/03/2010).
3.-
Ressalte-se, ainda, que, consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, mesmo sob a égide da legislação anterior, a impugnação genérica do cálculo exequendo ensejava a rejeição liminar dos embargos à execução.
4.- Inviável o Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado, atraindo a
aplicação, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
5.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
6.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1267631/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 11/05/2012)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO SEM A APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DIREITO INTERTEMPORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DO ART. 739-A, §5o. DO CPC À FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO EXEQUENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao art. 535 do CPC.
2. No que tange às questões de direito intertemporal o Apelo Nobre encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto o recorrente não indicou expressamente qual dispositivo legal teria sido contrariado pelo acórdão recorrido nem demonstrou eventual divergência jurisprudencial. Assim, impositiva a aplicação da Súmula 284/STF.
3.
As disposições contidas no art. 739-A, § 5o. do CPC, que determinam ser obrigação do executado indicar, na inicial dos embargos do devedor, o valor correto da dívida, inclusive com a apresentação da memória de cálculos,
são inteiramente aplicáveis à Fazenda Pública. Precedente.
4.
A Lei 11.382/2006, introduziu o art. 739-A, § 5o. ao CPC, representa uma nova etapa das reformas legislativas que, desde a década de 1990, vem modernizando o Direito Processual Civil, tendo em vista um procedimento mais célere e eficaz.
5. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, mesmo sob a égide da legislação anterior, a impugnação genérica do cálculo exequendo ensejava a rejeição liminar dos embargos à execução. Precedentes.
6. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1170908/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 14/04/2011).

Reforçando a conclusão demonstrada, o Município ao embargar a execução do título judicial, afirmando que a aplicação dos juros de mora foi incorreta, deixou de demonstrar qual o montante devido e finalizou pedindo a total retirada da cobrança, sem ao menos explicar a razão, situação em total desacordo com a regra legal da época.

Vale ressaltar, que na atual sistemática do CPC a necessidade em se apresentar o valor correto ou o demonstrativo foi preservado, assim como mantida a pena de extinção liminar, sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o único fundamento da defesa (§4º, I do art. 917 do CPC/15). Justamente a situação dos autos.

Diante do acerto da sentença de fls. 276/278, não há como deferir o processamento dos embargos ante a ausência da planilha de cálculo com os valores que entenderia como corretos, situação que autorizaria, segundo a legislação aplicável à época, a sua rejeição liminar.

Ante ao exposto, na mesma linha do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como eu voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator